Tribunal: TJDFT
Processo: 0752747-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752747-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO CORREIA AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cancelamente de vôo – Remarcação – Deferimento parcial MARIA DO CARMO CORREIA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, aduzindo não ter sido comunicada sobre o cancelamento do seu vôo originário de Paris para Brasília, tendo sido realocada em vôo com duração de 32 (trinta e duas) horas. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De fato, a Pandemia decorrente da circulação do vírus Sars-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada. Os efeitos decorrentes da diminuição da circulação de pessoas, lockdown em diversas cidades, restrições da malha aeroviária espraiam-se pelos contratos consumeristas firmados por companhias aéreas no mundo todo, sendo, para tanto, redigida Medida Provisória pelo Presidente da República, posteriormente convertida para a Lei no. 14.034 de 5 de agosto de 2020, a fim de balizar a atuação do setor de aviação civil diante do cenário emergencial. Neste cenário, o parágrafo 2o do artigo 3o da Lei no. 14.034/2020 dispõe que “Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.” A agravante arrazoa pelo fato de que apesar de ter sido reacomodada em outro vôo da companhia, a duração do vôo foi inteiramente modificada de 17 horas em média para 32 horas, inclusive com conexão nos Estados Unidos da América, situação completamente desarrazoada no caso. Decerto, as modificações no tempo de conexão e a duração total do traslado são situações extremamente desconfortáveis para o consumidor, todavia, considerando-se o cenário atual, é necessário proceder com cautela, porquanto há intensa readequação de vôos oferecidos pelas companhias aéreas, a depender do número de pessoas transportadas. Por este motivo, considero plausível a alegação autoral, sem perder de vista o cenário difícil enfrentado pela aviação civil. Cabe ao órgão julgador, desta forma, proceder de forma conciliadora, devendo atuar de forma a mitigar as consequências da crise, distribuindo os prejuízos econômicos de forma adequada, de maneira a não agravar mais ainda a situação de depressão econômica. Em pesquisa ao sítio eletrônico da companhia aérea, verifiquei a possibilidade de acomodação em vôos com duração inferior a 24 (vinte e quatro) horas, inclusive com conexão em solo europeu, sem necessidade de deslocamento aos Estados Unidos da América. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar à empresa TAM LINHAS AÉREAS S/A a apresentação de vôos saindo de Paris com conexão via Europa para a consumidora retornar ao Brasil, os quais possuam duração máxima de 24 (vinte e quatro) horas para embarque no máximo no dia 20/12/2020, sob pena de multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). A presente Decisão judicial possui força de mandado e pode ser cumprida imediatamente por oficial de justiça plantonista em qualquer agência da companhia aérea, inclusive no Aeroporto de Brasília. Intime-se a parte também para, querendo, apresentar Contrarrazões ao recurso no prazo legal. Outrossim, tanto a parte como o próprio causídico podem apresentar a presente Decisão na companhia aérea para imediato cumprimento. Comunique-se ao douto Juiz de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator